Tribunal: TJBA
Processo: 8001922-23.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001922-23.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: RAFAEL SOUZA MUNIZ DE AZEVEDO e outros (2)

Advogado(s)
:
LAIS DE SOUZA REZENDE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO MENOR EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por beneficiários para determinar a manutenção do contrato de assistência médica e confirmar tutela de urgência anteriormente deferida. Os autores sustentaram a abusividade da rescisão unilateral do plano de saúde, especialmente porque o beneficiário menor encontrava-se em tratamento fisioterapêutico contínuo decorrente de quadro clínico caracterizado por plagiocefalia, torcicolo congênito, assimetria craniana severa e alterações motoras que exigiam acompanhamento especializado semanal por tempo indeterminado. A sentença reconheceu a ilicitude do cancelamento e determinou a manutenção do vínculo contratual. A operadora apelante alegou a regularidade da resilição contratual, sob o fundamento de que se tratava de plano coletivo empresarial sujeito às normas da ANS e às cláusulas contratuais autorizadoras do cancelamento imotivado.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da rescisão unilateral promovida pela operadora em contrato formalmente denominado coletivo empresarial, bem como a possibilidade de manutenção compulsória do vínculo diante da natureza do contrato e da existência de tratamento médico contínuo e essencial envolvendo beneficiário menor.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Embora formalmente estruturado como plano coletivo empresarial, o contrato foi celebrado por microempresa composta exclusivamente por integrantes de um mesmo núcleo familiar, abrangendo apenas três beneficiários, circunstância que evidencia hipótese de falso coletivo, aproximando-o dos planos individuais e familiares para fins de proteção jurídica.

Nos contratos classificados como falsos coletivos, não se admite a rescisão unilateral imotivada, incidindo as limitações previstas no art. 13 da Lei nº 9.656/1998, que restringe o cancelamento às hipóteses de fraude ou inadimplemento qualificado.

Não houve demonstração de inadimplência, fraude ou qualquer causa legal apta a justificar a extinção do vínculo contratual, revelando-se abusiva a denúncia unilateral fundada em razões genéricas relacionadas à reorganização empresarial e equilíbrio econômico-financeiro.

Ainda que se admitisse, em tese, a validade da rescisão de contratos coletivos, restou comprovado que o menor beneficiário encontrava-se em tratamento médico contínuo e essencial, cuja interrupção poderia ocasionar sequelas permanentes.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1082, firmou entendimento no sentido de que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao beneficiário internado ou em tratamento indispensável à preservação da saúde e integridade física, até a efetiva alta.

A interrupção da cobertura durante tratamento especializado e contínuo viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da proteção da confiança e da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O plano de saúde coletivo empresarial composto exclusivamente por reduzido núcleo familiar configura hipótese de falso coletivo, sujeitando-se ao regime protetivo aplicável aos contratos individuais e familiares. 2. É abusiva a rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde sem comprovação das hipóteses previstas no art. 13 da Lei nº 9.656/1998. 3. A existência de tratamento médico contínuo e essencial impede a interrupção da assistência, assegurando-se a continuidade da cobertura até a efetiva alta do paciente."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 51, IV; CC, arts. 421, 421-A, 422, 472 e 473; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 85, §11; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 469/STJ; Tema Repetitivo 1082/STJ; AgInt no REsp nº 1.989.638/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13/06/2022; AgInt no REsp nº 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi; TJBA, Apelação nº 8176184-45.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
nº 8001922-23.2024.8.05.0150,
em que figuram como parte recorrente
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e partes recorridas
RAFAEL SOUZA MUNIZ DE AZEVEDO, LUANA DE SOUZA REZENDE e J. P. R. A.
:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA